Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. LIMITAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo acrescenta que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”.

2. Apenas em caso de comprovado abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), é que o patrimônio do sócio poderá responder por dívidas da pessoa jurídica.

3. Na hipótese, ainda não houve a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente foi admitida a instauração do incidente. Além disso, não há elementos concretos que indiquem a dilapidação do patrimônio do agravado.

4. Assim, é necessário aguardar o regular trâmite do incidente para, em caso de comprovação dos requisitos, desconsiderar a personalidade jurídica e determinar o bloqueio de bens do sócio.

5. Recurso conhecido e não provido.